Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 529, §3o, CPC. PEDIDO DE DE SUSPENSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL. DÚVIDAS SOBRE A NATUREZA E ORIGEM DOS DESCONTOS. OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. NECESSIDADE. DECISÃO RECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS.

1. Ao menos nesta via cognitiva estreita do agravo de instrumento, constata-se que as informações até então prestadas pela Autarquia Previdenciária não permitem, com segurança, afirmar a origem e natureza dos descontos levados a efeito na folha de pagamento do alimentante.

2. Embora, em princípio, seja possível vislumbrar uma possível extrapolação dos limites previstos no art. 529, §3o, do CPC, é indispensável que o INSS esclareça, de modo pormenorizado, como tem sido implantado os descontos na folha de pagamento do recorrente. O próprio agravante, aliás, reconhece haver obscuridade em relação a algumas das informações prestadas pelo INSS.

3. Diferentemente do que alega o agravante, ainda há questões a serem elucidadas antes de se proceder a qualquer suspensão ou readequação de descontos, de tal modo que o juízo a quo, prudentemente e zelando pela completa compreensão dos fatos que lhe são submetidos à análise, optou em aguardar mais informações do INSS.

4. Seja como for, a relevância do pedido de urgência vindicado pelo agravante, no sentido da suspensão dos descontos relativos às rubricas 202 e 203, supostamente relativas às dívidas pretéritas de alimentos, resta fragilizada em face do que restou determinado na própria decisão ora agravada.

5. Isso porque, a d. Juíza de primeiro grau, ao determinar a expedição de novo ofício ao INSS, nos termos em que requerido pelo Ministério Público, já determinou àquela autarquia que, uma vez verificado que a penhora salarial do agravante está ultrapassando o limite de 50% dos seus rendimentos líquidos, promova a devida readequação.
6. Recurso conhecido e improvido.